Tribunal: STF
Processo: RE 72936
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-20
Data de publicação: 1972-04-20

Ementa:
- Locação - Ilegitimidade ad causam do sub-inquilino, suscitada através de agravo no auto do processo, decidido por maioria de votos. Cabimento de embargos infringentes contra essa decisão. Aplicação da Súmula 281. 
Voto vencido do Ministério Oswaldo Trigueiro, entendendo aplicável, no caso, a Súmula 211. 
Recurso extraordinário não conhecido.